Tribunal: STF
Processo: HC 215125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Diogo Tebet da Cruz e outros, em favor de Júlia Costa Franco De Abreu, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 668.611/DF.



    O aresto impugnado foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. EXORDIAL APONTA PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. AÇÃO PENAL QUE NÃO DECORRE EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO CARGO OCUPADO NAS EMPRESAS. JUSTA CAUSA. PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE BEM DELINEADA. FUNÇÕES EXERCIDAS APÓS MUDANÇA DE CARGO. INCURSÃO PROBATÓRIA VEDADA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O trancamento prematuro da ação penal ou sua extinção antecipada somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal CPP.



    2. Com efeito, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a exordial faz a devida qualificação da acusada e dos demais corréus, descreve de forma suficiente as condutas delituosas supostamente perpetradas, que, em tese, caracterizam o delito de contra o sistema financeiro, mostrando-se, destarte, em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa, não havendo a inépcia alegada.



    3. Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que só resta caracterizada a responsabilidade penal objetiva quando a ação penal decorre exclusivamente em razão de o acusado ser representante de uma empresa, o que não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que a exordial acusatória declinou que a movimentação financeira suspeita só poderia ocorrer mediante anuência da agravante, havendo, portanto, vínculo direto com a empreitada criminosa. Precedentes.



    4. Demonstrada a existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória.



    5. Agravo desprovido.”



    (eDOC 11)



    Noticiam os autos que a paciente, juntamente com os demais réus, foi denunciada pela prática, por 70 (setenta) vezes e em continuidade delitiva, dos crimes previstos nos arts. 10 e 17 da lei de crimes contra o sistema financeiro (eDOC 2).



    A denúncia foi recebida em 21/04/2020 (eDOC 3). Decisão que foi mantida pelo magistrado ao apreciar as alegações da resposta à acusação (eDOC 4 e 5). 



    Irresignada, a defesa impetrou prévio habeas corpus na origem, cuja ordem foi denegada. O recurso ordinário foi desprovido e, por fim, o agravo regimental em RHC teve o provimento negado pela Quinta Turma do STJ. 



    Neste writ, sustentam os impetrantes que a peça vestibular seria inepta, por não descrever claramente quais condutas teriam sido praticadas pela paciente e como tais atos se adequariam aos tipos penais imputados. 



    Alegam que a paciente teria sido denunciada tão somente “(i) por ser companheira do corréu e (ii) por ter sido “diretora-presidente da Icla Trust até 26/02/2016 e da Positiva até 23/05/2016, bem como diretora estatutária de ambas durante todo o período em que os adiantamentos ocorreram” (eDOC 1, p. 4).



    Argumentam que o fato da paciente ter sido diretora estatutária ou diretora presidente não prescinde a descrição pormenorizada de sua conduta, sob pena de configuração de responsabilidade penal objetiva, o que é vedado no direito penal. 



    Afirmam que a denúncia apenas reproduz termos legais e não descreve qualquer ato delituoso. 



    Ressaltam, ainda, a ausência de justa causa, uma vez que a paciente não teria exercido de fato, nem de direito, os cargos apontados na denúncia, aduzindo que ela “não detinha qualquer poder decisório frente às movimentações financeiras das empresas citadas na denúncia” (eDOC 1, p. 9).



    Requerem a concessão da ordem para que seja reconhecida a inépcia da denúncia, por violação ao art. 41 do CPP, e/ou ausência de justa causa para a persecução penal, com a extinção do processo n° 5022185-74.2020.4.02.5101.



    Na petição nº 17468 (eDOC 18), os impetrantes apresentam pedido liminar pelo sobrestamento da ação penal, tendo em vista a proximidade do interrogatório. 



    As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (eDOC 16 e 17). 



    O Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem (eDOC 23). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, é relevante consignar que é dever da acusação narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao réu, com a descrição das circunstâncias, conforme previsto no art. 41 do Código de Processo Penal, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa em juízo. 



    Dito isto, para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da denúncia:



    “Nas datas descritas no Relatório 954/2018-BCB/DESUC (Evento 2, NOT_CRIME1, Páginas 5/17), compreendidas entre 02/01/2016 e 30/06/2016, o primeiro denunciado, LUIZ EDUARDO, com o consentimento dos demais, JÚLIA e PAULO JOSÉ, recebeu adiantamentos ilícitos, da ordem de R$ 1.872.331,33, da Positiva Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 40.161.713/0001-51) e da Icla Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, atual Icla Trust Serviços Financeiros S.A. (CNPJ 10.274.584/0001-47).



    Com efeito, naquele período, LUIZ EDUARDO, na condição de acionista controlador do Grupo NPF, do qual a Positiva e a Icla Trust faziam parte, e na condição de diretor estatutário de ambas, recebeu injustificadamente R$522.730,48 da primeira e R$1.349.600,85 da segunda. Os adiantamentos concedidos a LUIZ EDUARDO contaram com o imprescindível assentimento (i) da segunda denunciada, JÚLIA, que, além de sua companheira, fora diretora presidente da Icla Trust até 26/02/20016 e da Positiva até 23/05/2016, bem como diretora estatutária de ambas durante todo o período em que os adiantamentos ocorreram, e (ii) do terceiro denunciado, PAULO JOSÉ, que, além de sócio com participação de 0,01% no conglomerado de empresas (v. Evento 22, ANEXO3, Página 12), era diretor administrativo e estatutário de ambas as instituições financeiras; sem o consentimento destes últimos, os adiantamentos ilícitos jamais teriam sido feitos ao primeiro denunciado.



    Os adiantamentos realizados pela Icla Trust foram materializados através de 49 operações financeiras, enquanto os realizados pela Positiva concretizaram-se por meio de 21 operações financeiras, conforme se vê das tabelas abaixo colacionadas (Evento 2, NOT_CRIME1, fls. 6) 



    […]



    As imagens acima colacionadas demonstram que os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, também fizeram inserir setenta elementos falsos nos demonstrativos contábeis - 21, nos da Positiva, e 49, nos da Icla Trust, na medida em que registraram falsamente, nos seus respectivos Livros-caixas, a informação de que os adiantamentos ilícitos se travestiam de suprimento de caixa.



    […]



    Outrossim, registre-se que, em razão dos fatos acima descritos, os denunciados foram condenados administrativamente, ao pagamento de multa, nos autos do processo nº 116736- BACEN, conforme se vê da imagem abaixo (Evento 25, PROCADM2, Página 1): [...]”



     (eDOC 2, p. 3-4, grifo nosso)



    Dos excertos citados, é possível verificar que o Ministério Público narrou adequadamente os fatos, tendo oferecido a denúncia com base em apuração interna do Banco Central do Brasil e elementos colhidos no Inquérito Policial, consignando que a paciente teve participação essencial na trama delituosa, porquanto sem o seu assentimento não teria sido possível os adiantamentos financeiros ilícitos realizados pelas pessoas jurídicas ao corréu. 



    Quanto ao ponto, a doutrina e jurisprudência alinham-se ao apontar o que é essencial na denúncia, podendo-se citar as lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar: 



    "Lembre-se que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação jurídica que lhes é dada. Portanto, a narrativa deve abranger os fatos que enquadrem o tipo básico, ou seja, a essência da tipificação do delito, além do tipo derivado, que implica na descrição das qualificadoras e causas de aumento. (…) Não se deve confundir inépcia da inicial com descrição sucinta dos fatos contidos na peça. É de bom tom que a denúncia seja clara, direta, bem estruturada e precisa. A descrição comedida, porém, clara dos acontecimentos é o que exige a boa técnica.” (Curso de dirito processual penal. 15ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p.302.) 



    Vê-se, assim, que a narrativa exposta é apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido à paciente, razão pela qual não há que se falar em inépcia da exordial acusatória, já que atendidos todos os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Sobre a questão, destaco trecho do acórdão do STJ:



    “[...]Nesse contexto, malgrado o descontentamento da parte recorrente, verifica-se que a decisão objurgada deve ser mantida inalterada, na exata medida em que, além de ter feito percuciente análise do caso, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, faz a devida qualificação da acusada, descrevendo de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa por ela perpetrada, que, em tese, configura crime (art. 10 da Lei n. 7.492/86). Destaquem-se os seguintes trechos da exordial acusatória: 



    […]



    Dessa forma, em sede de cognição sumária, tem-se descritas as condutas imputadas à recorrente, assim como as circunstâncias do seu cometimento, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal e, ao revés do alegado nas razões recursais, não faz imputações genéricas, pelo que se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.



    […]



    Como visto em linhas pretéritas, a denúncia reporta que para haver a movimentação financeira investigada era imprescindível o assentimento da recorrente, logo, sua imputação na empreitada delitiva não decorre do mero exercício de cargo na empresa ou por constar nos assentamentos como sócia.” 



    (eDOC 11, p. 7-8)



    Ademais, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não se verifica na espécie.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita.



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Por fim, quanto à suscitada ausência de poder decisório frente às movimentações financeiras, trata-se de questão fático-probatória, que será devidamente analisada no curso do andamento processual, não competindo a esta Corte adentrar no mérito da ação, conforme iterativa jurisprudência: 



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ALEGADA TRANSGRESSÃO, ADEMAIS, AO POSTULADO QUE VEDA O “BIS IN IDEM” – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 165864 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INJÚRIA E CALÚNIA CONTRA MAGISTRADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta atipicidade ou falta de justa causa, o que não se verifica na espécie. 3. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, necessários para verificação da tese defensiva que atribuiu à vítima a prática do delito de abuso de autoridade. 5. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo em situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC 114821, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 04-04-2014 PUBLIC 07-04-2014)



    Habeas Corpus. 2. Pretendido trancamento de ação penal, por falta de justa causa. 3. Não é possível, em habeas corpus, reexaminar os fatos e as provas, desde logo, indicadas na denúncia, que não se entremostra inadequada, sem qualquer juízo aqui a formular-se sobre o mérito da acusação, matéria que será objeto da decisão final, após a instrução do feito. 4. Habeas corpus indeferido. (HC 81488, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 18/12/2001, DJ 01-03-2002 PP-00032 EMENT VOL-02059-02 PP-00424, grifo nosso)



    A corroborar o citado entendimento, trago trecho da decisão do magistrado a quo, que ao se manifestar sobre a resposta à acusação assim afirmou:



    “Nessa senda, tenho que os elementos de convicção colhidos em etapa pré-processual militam em favor da possibilidade de que a narrativa denuncial seja verdadeira; sendo certo, outrossim, que, na presente etapa processual, vige o brocardo in dubio pro societate, posição que conta com a chancela jurisprudencial da E. Corte Regional Federal da 2ª Região: 



    [...]



    Destarte, se os acusados entendem que outros elementos infirmam a versão ministerial, por certo tal potencial de conflitância não se haverá de resolver pela prolação de juízo de falta de justa causa; isto porque, no momento embrionário da ação penal, a dúvida potencialmente gerada por elementos probantes que apontam em sentidos opostos – alguns corroborando e outros refutando a versão acusatória – milita em favor da sociedade, determinando que se prossiga com o feito e se lhe instrua, para que, após produzidas todas as provas e franqueadas às partes as devidas oportunidades argumentativas, possa o Juízo formar seu convencimento sobre assoalho seguro, em cognição exauriente, e prolate decisão definitiva.



    Assim sendo, e por constatar que não há que se falar em ausência de justa causa, em vista do quanto foi exposto acerca do tema quando do recebimento da denúncia, rejeito a preliminar suscitada.”(eDOC 5, p. 8)



    Assim, da leitura da denúncia, não verifico manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular. Estando a decisão do Superior Tribunal de Justiça em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de maio de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente